Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PAGAMENTO DE FATURA COMPROVADO. ERRO DE DIGITAÇÃO NO CÓDIGO DE BARRAS. VALOR RECEBIDO PELA FORNECEDORA. PAGAMENTO DE VALORES RESIDUAIS EFETIVADO. FATURA EMITIDA POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Na origem, trata-se de ação de conhecimento no qual autora pretende a declaração de inexistência de débito referente à fatura de novembro de 2019, bem assim, de débitos relativos ao contrato de prestação de serviços com a ré, que se encerrou em 13/01/2020, após a realização de portabilidade. Pede ainda compensação por danos morais, em razão de negativação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, acolhendo a pretensão declaratória de inexistência de débitos, condenando a ré ainda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Recorre a parte ré, requerendo a reforma da sentença em razão da ausência de prova dos pagamentos. Argui preliminar de cerceamento de defesa, em razão de ter sido invertido o ônus da prova em sentença. No mérito, afirma que o comprovante de pagamento colacionado pela autora, referente à fatura de novembro de 2019, possui erro na digitação do código de barras, divergência com relação à data de vencimento, e ainda não indica o beneficiário; que não há prova do pagamento da fatura com vencimento em fevereiro de 2020; que não há prova da negativação; que não há dano moral a ser indenizado e que o valor fixado a título de dano moral é excessivo. Contrarrazões no ID 30457975. Recurso cabível a tempestivo. Preparo recolhido.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
III. Preliminar de cerceamento de defesa. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134). Assim, a despeito do que consta na redação da sentença, o ônus da prova já pertencia à ré, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. No caso dos autos, a parte ré não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade. Em que pese o incontroverso erro na digitação do código de barras, no que se refere à fatura de novembro de 2019, o valor foi efetivamente recebido pela ré, conforme extrato de ID 30457940. Ademais, após a cobrança recebida, a autora compareceu a uma das lojas da ré, conforme ID 30457929, pg. 5, ocasião em que apresentou o comprovante. Portanto, deveria a ré ter identificado o problema e dado baixa na pendência, considerando que recebeu o valor pago. No que se refere à fatura de fevereiro de 2020, com período de consumo de 01/01/2020 a 31/01/2020, a ré não demonstrou a prestação de qualquer serviço neste período. Além disso, a autora comprovou o pagamento de R$ 21,73 (vinte e um reais e setenta e três centavos), em 16/01/2020, referente aos residuais apresentados após a portabilidade. A ré, por outro lado, não logrou êxito em demonstrar que tal pagamento, como alegado, se referia a serviços não contemplados no plano contratado.
VI. O documento de ID 30457929, pg. 4, comprova a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Além disso, a ré/recorrente confessa que efetuou a anotação negativa. Confira-se trecho da petição de I 30457945, pg. 02: “(...) (ii) a data de vencimento informada no recibo diverge daquela descrita na fatura. Dessa forma, conclui-se que a fatura não foi paga corretamente, o que justifica a ausência de identificação do pagamento em questão, com a consequente inclusão de seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito. (...)” (grifei). Demais disso, a recorrente, em que pese sustentar a ausência de prova da inscrição, em momento algum negou que houve a inscrição do nome da autora/recorrida nos cadastros de inadimplentes, descumprindo assim seu ônus de impugnação específica, nos termos do art. 341, caput, do CPC.
VII. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na instância de origem é adequado para compensar o transtorno causado, além de estar em consonância com o adotado pelas Turmas Recursais em casos semelhantes.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95;
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.